Tribunal: STF
Processo: ARE 1429477
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 6):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS. CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. TERMO INICIAL A PARTIR DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Conforme dicção do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, o abono de permanência é devido aos servidores que, a despeito de terem cumprido os requisitos da aposentadoria voluntária, optem por permanecer em serviço até a sua aposentadoria compulsória. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. (...) 



    2. O abono de permanência é uma vantagem pecuniária percebida pelo servidor público que optou permanecer na atividade, mesmo após a reunião das condições para sua aposentadoria, sendo que este direito se consubstancia no pagamento do mesmo valor da contribuição previdenciária devida sobre a remuneração. 



    3. O termo final do direito à percepção do abono de permanência a publicação do decreto de aposentadoria, seja ela compulsória ou voluntária, não havendo falar na suspensão do pagamento do benefício quando do requerimento da aposentadoria. 



    4. Demonstrada a existência de justo receio de violação do direito líquido e certo da impetrante, baseado na Nota Técnica no 02/2013, emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, a concessão da segurança é medida que se impõe. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJGO, Mandado de Segurança (CF; Lei 12016/2009) 5672684-93.2019.8.09.0000, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 23/03/2020, DJe de 23/03/2020)”. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pronunciou-se em sede de controle concentrado – ADI Nº 313987-19.2014.8.09.0000 (201493139878), com efeito erga omnes e eficácia vinculante, consignando o seguinte: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGMENTO TEXTUAL ‘A SER CONCEDIDO COM EFEITO A PARTIR DA DATA DA OPÇÃO EXPRESSA FORMALIZADA POR MEIO DO PRÓPRIO REQUERIMENTO DE ABONO’. ARTIGO 139, PARTE FINAL, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL77/2010, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 88/2011. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO EXPRESSO POR PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO. EXIGÊNCIA INEXISTENTE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. NORMA CONSTITUCIONAL AUTO APLICÁVEL. INÍCIO A PARTIR DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO TÁCITA. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA”. Sobre a questão, entendimento do STF (RE 631.371/MG): “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Lei vigente à época em que reunidos os requisitos para concessão. Direito adquirido. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a aposentadoria é regida conforme a Lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício. Incidência da Súmula nº 359 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido DJE-148 Divulgado 31/07/2013, Publicado em 01/08/2013 Relator – Min. Dias Toffoli”. 



    3. Também em sede de controle concentrado – ADI n.º142287-43, o Tribunal de Justiça de Goiás declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 139 da Lei Complementar estadual 77/2010, em razão da natureza remuneratória do abono de permanência, observando que nos casos de licença e afastamento o pagamento só será devido quando houver efetivo pagamento da contribuição previdenciária durante os períodos de licença e afastamento, conforme segue: “II- Tem-se, pois, que o abono de permanência é devido a todos os servidores que, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária, optaram por permanecer em atividade, e, como tal, constituindo o referido abono parcela remuneratória, deve ser paga durante o gozo de licença prêmio, mormente porque o tempo de afastamento em face desse benefício é considerado como sendo de efetivo exercício. III- Não se mostra justo que o servidor que tem direito ao abono de permanência e que está usufruindo de licença prêmio, tenha deduzida de sua remuneração a quantia referente a esse benefício, que corresponde justamente ao valor da sua contribuição para a previdência social, a fim de neutralizá-la, e que lhe é concedido justamente como estímulo à sua permanência em atividade. IV- Portanto, é inconstitucional o § 4º do art. 139 da Lei Complementar Estadual nº 77, de 22/01/2010, por afronta aos artigos 40, § 19, e 97, § 19, insertos respectivamente nas Constituições Federal e Estadual, pois restringe o direito à percepção de valor que tem como única causa a opção do servidor de continuar trabalhando, quando poderia se aposentar, em decorrência, simplesmente, da fruição de licença ou de afastamento, que são direitos igualmente assegurados aos servidores no ordenamento legal correlato, caracterizados por sua provisoriedade, incapaz de retirar do beneficiado o status de servidor ativo. Arguição de Inconstitucionalidade de Lei Conhecida e Acolhida. (Processo nº 201291422870) Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”. 



    4. Portanto, considerando que o recorrido permaneceu em atividade, é medida imperativa a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao abono de permanência. 



    5. Precedente da 2ª Turma Recursal nos autos n.º 5022246-51.2022.8.09.0051. 



    6. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos e condenar o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por autorização do artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 24, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 10):



    “Dada a possibilidade de atuação legislativa suplementar pelo ente federado estadual é que cuidou a Lei nº 13.954/2019 em resguardar as peculiaridades e distinções que assinalam, de um lado, o regime previdenciário dos servidores públicos civis e, do outro, o sistema de previdência dos militares. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 24 -E, inserido no Decreto-lei nº 667/69, afastou explicitamente qualquer possibilidade de se aplicar à legislação previdenciária civil aos militares, robustecendo e confirmando, assim, a necessidade de o modelo de previdência castrense ser disciplinado apartadamente do sistema previdenciário civil, consoante as singularidades de cada uma dessas espécies de segurados. 



    Cumpre elucidar que o abono de permanência tem natureza de verba remuneratória e não previdenciária (embora seus requisitos estejam condicionados à verificação de direitos previdenciários), evidência fundamental para a correta interpretação do parágrafo único do art. 24-E. Diferentemente do tratamento que conferiu aos servidores públicos civis, a Constituição Federal não disciplinou o abono de permanência para os militares estaduais. A Lei nº 13.954/2019 também não cuidou dessa matéria.” 



    A Presidência da 4ª Turma Recursal do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, bem como a análise dos requisitos para o direito a percepção do abono de permanência, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e a incidência da Súmula 279. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.051.822-AgR, Rel, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR 10.990/1997 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.075.725-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22.11.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente